Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ASTHOR VOLPI - CPF: 042.134.679-53 (AGRAVADO), BRUNO DALTOE - CPF: 196.547.669-49 (AGRAVADO), EDUARDO SILVA PAES PORTES - CPF: 041.706.888-30 (AGRAVADO), FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 130.982.509-25 (AGRAVADO), JOSE CARLOS MACHADO - CPF: 345.868.061-68 (AGRAVADO), JOSE EVARINI - CPF: 130.762.139-20 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO BATISTA - CPF: 803.245.848-49 (AGRAVADO), SERGIO LUIZ PIRAN - CPF: 346.416.371-72 (AGRAVADO), TANIA APARECIDA KIEDZERSKI - CPF: 350.411.969-15 (AGRAVADO), VANIO JOSE CARMINATI - CPF: 370.249.579-72 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 583.00.1993.808239-4 – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO A QUO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO APENAS PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CÁLCULO EXEQUENDO - LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - ILEGITIMIDADE ATIVA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – AFASTADAS – CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DOS PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES – POSSIBILIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PRECEDENTES - –- DECISÕES MANTIDAS – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

O cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro de domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – em entendimento submetido ao rito dos recursos repetitivos – consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

No REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Tema 973).

No caso, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, de modo que a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 130061186), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0054101-27.2013.811.0041, proposto em seu desfavor por ASTHOR VOLPI e OUTROS, que acolheu em parte a impugnação ofertada pelo executado apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios do cálculo do débito exequendo, condenando a parte ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Em suas razões, o Banco agravante alega que o risco de ocorrer o levantamento prematuro dos valores depositados a título de garantia do juízo perante o juízo de origem é iminente, ao passo que, diante da não concessão de efeito suspensivo, o prosseguimento do feito ocorrerá, culminando fatalmente na expedição de alvará e levantamento dos valores.

Defende ser necessário que se aguarde o julgamento definitivo do recurso interposto, sob pena de nulidade processual, em razão da grande possibilidade de reforma da decisão recorrida.

Isso porque, no presente recurso, além de debater diversas matérias de ordem pública, o Agravante demonstra, ainda, a existência de excesso na execução, em relação aos cálculos da parte Agravada, alegando neste quesito que a discussão de índices e inclusão de honorários de honorários nos cálculos ainda se demonstra como matéria que não foi decidida de forma definitiva.

Destaca que o excesso de execução é evidente neste caso, ao passo que a própria sentença de primeiro grau indica como indevida a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da parte Agravada, determinando a remessa dos autos a contadoria para posteriormente determinar o levantamento de valores que considera incontroversos.

Discute a ilegitimidade ativa da parte Agravada, em razão do disposto no art. 5o, XXI da CF e art. 2o-A da Lei no 9494/97.

Assim, requer seja reconsiderada a r. decisão para que seja concedido tal efeito para que os autos na origem tenham prosseguimento somente após o julgamento definitivo dos recursos interpostos nos autos;

Não havendo a retratação pretendida, seja remetido o recurso para julgamento colegiado, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 138621159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida e verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4, que tramitou pela 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo/SP, promovida por ASTHOR VOLPI E OUTROS em desfavor do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, visando o recebimento de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão, janeiro/fevereiro de 1989.

Citado, o Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que o exequente não era poupador associado à entidade associativa à época da propositura da ação, razão pela qual requer o acolhimento da preliminar e consequente extinção do feito.

Aduz a necessidade de comprovação da autenticidade da prova documental; a necessidade de liquidação de sentença por artigos, vez que a sentença proferida na Ação Civil Pública é genérica e ilíquida; a limitação dos efeitos da sentença ao território em que prolatada; a ilegitimidade passiva do impugnante, por não se tratar de sucessão universal deste com o Banco Bamerindus, explicando toda a relação desses; e a inoponibilidade do título ao impugnante.

Por fim, aduz o excesso de execução, alegando erro na correção monetária, vez que os exequentes pleiteiam, além da correção dos índices referentes ao Plano Verão, correção indevida relativa a outros planos econômicos posteriores; erro nos juros remuneratórios, vez que a pretensão é indevida; bem como erro no termo inicial dos juros de mora, vez que devem incidir a partir da citação na execução individual da sentença, não da citação da ação civil pública, tendo apontado o valor que entende devido e postulado pela suspensão do feito até a consolidação do tema junto aos tribunais superiores.

Ao analisar a impugnação apresentada, a Magistrada a quo acolheu parcialmente o pedido apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios, bem como determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do débito, considerando juros de mora a partir da citação na Ação Civil Pública e honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito.

Inconformado, o Banco executado interpôs agravo de instrumento, alegando a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação, bem como a ilegitimidade ativa da parte agravada.

Defende a ineficácia dos efeitos do julgado proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC para além do Estado de São Paulo.

Sustenta o excesso de execução, vez que os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles atinentes a Fevereiro/1989, ao passo que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Aduz a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação (Súmula 519/STJ).

Assim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja-lhe dado provimento, para julgar extintos os autos por ausência de prévia liquidação do julgado.

Alternativamente, seja dado provimento ao Agravo para o fim de, reformando a sentença recorrida, reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la nos autos daquela ação de conhecimento, nos termos do entendimento do STJ e do STF sobre o tema.

Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ilegitimidade da parte Agravada para propor o cumprimento de sentença na medida em que não comprovou que, à época do ajuizamento da ação coletiva pelo IDEC/SP, residia na comarca do órgão prolator da sentença e que, portanto, teria sido atingida pelos efeitos da coisa julgada, sob pena de violação ao art. 16 da Lei 7.347/85.

Ainda, alternativamente, requer seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte Agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso.

Por fim, pugna seja afastada a condenação em honorários.

Distribuído a minha relatoria, de imediato, proferi decisão pelo indeferimento do pedido liminar recursal, cujos fundamentos transcrevo a fim de evitar tautologia:

“Vistos etc.

Recurso de agravo de instrumento interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. em face da decisão, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0054101-27.2013.8.11.0041 em trâmite perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que lhe movem ASTHOR VOLPI e OUTROS, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, apenas para afastar a incidência dos juros remuneratórios.

Alega a agravante, em resumo (i) a inexequibilidade do título por ausência de prévia liquidação; (ii) a ilegitimidade ativa da parte agravada; (iii) ineficácia dos efeitos do julgado proferida na ação civil pública ajuizada pelo IDEC para além do Estado de São Paulo; (iv) excesso de execução, impossibilidade de inclusão de juros remuneratórios de meses posteriores a fevereiro de 1989; (vii) inclusão de índices de correção monetária não contidos na decisão exequenda; (viii) impossibilidade de condenação em honorários quando rejeitada, ainda que parcialmente a impugnação - Súmula 519/STJ.

Síntese necessária.

Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.

Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC.

Mesmo diante de um exame provisório, nota-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a decisão proferida RE no 573.232/SC pelo egrégio STF não produz efeitos sobre cumprimento individual de sentença coletiva da ação civil pública no 16.798-9/98 movida pelo IDEC, que reconheceu a legitimidade ativa dos poupadores ou seus sucessores, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos, tendo sido, inclusive, desafetado o REsp 1.361.799-SP, que versava, entre outras questões, sobre a legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.

Dessa forma, verificando que a decisão recorrida tratou de temas já enfrentados pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, bem ainda inexistindo nos autos qualquer prova de que a operação discutida no litígio em apreço tenha sido excluída da sucessão mencionada, o que, em tese, afastaria a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da demanda, não há se falar em suspensão da decisão.

Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.

Comuniquem-se o juízo de origem.

Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).

Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.

Cumpra-se.”

Em seguida, aportou aos autos o Agravo Interno interposto pela parte agravante, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

1.

DA LIQUIDAÇÃO PRÉVIA

Defende o Banco agravante a necessidade de prévia liquidação e assim não o fazendo, tem-se que o título que embasou sua pretensão carece de liquidez. Portanto, a extinção da ação nos termos do art. 485, IV do CPC é medida que se impõe.

A irresignação não prospera.

Isso porque o cumprimento da sentença em análise depende de simples cálculo aritmético, de complexidade reduzida, uma vez que o título executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo, portanto, desnecessária prévia liquidação da sentença coletiva.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA RURAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS – CPC, ART. 509, §2o – LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO DEPOSITADO EM JUÍZO – POSSIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É prescindível a prévia liquidação da sentença quando simples cálculos aritméticos são suficientes para quantificar o valor da condenação. Inteligência do art. 509, §2o, do CPC. 2. O título executivo judicial oriundo de ação de repetição de indébito, contendo os parâmetros a serem revisados na relação havida entre as parte em decorrência de emissão de cédula rural, prescinde de liquidação prévia, porquanto prevê obrigação certa, líquida e exigível, cujo quantum debeatur pode ser apurado através de simples cálculo aritmético. 3. Inexistindo obstáculo ao prosseguimento do cumprimento de sentença, ainda que pendente julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, nada obsta o levantamento de valor incontroverso depositado nos autos.” (TJ-MT, RAI 1002191-86.2021.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021)

2.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA, OFENSA À COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

No que tange às alegações de ilegitimidade ativa e limitação subjetiva da sentença coletiva aos associados ao IDEC, bem como ofensa à coisa julgada e da incompetência territorial, entendo que não comportam guarida.

No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.

No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.

Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.

De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em sentido contrário.

No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos. No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no 1.243.887-PR.

Do mesmo modo, sustenta o agravante que a sentença coletiva proferida no Estado de São Paulo, só teria efeitos naquela comarca não podendo ser executada em outra jurisdição.

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Ademais, como bem pontuou o Magistrado de piso, “a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos, e não somente aqueles que residem nos termos da comarca onde a ação foi proposta ou os que são associados à entidade de defesa do consumidor”.

3.

DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Sustenta o Banco agravante o excesso de execução, vez que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, vez que a ação discute exclusivamente os supostos expurgos decorrentes do Plano Verão, ou seja, de janeiro de 1989, bem como a sentença e o acórdão só dispuseram sobre janeiro de 1989.

Alega que, quando a ação foi proposta, em 1993, já haviam sido publicados os Planos Collor I e Collor II e já havia no Judiciário um grande número de ações discutindo os índices de correção monetária aplicáveis em março de 1990 e janeiro de 1991 e que, mesmo assim, a inicial preferiu não incluí-los no pedido.

Atesta que a sentença e o acórdão do STJ que formaram a coisa julgada também nada falaram sobre março a maio de 1990 ou fevereiro de 1991.

Apesar disso, a r. decisão agravada acobertou índices de correção monetária diferentes dos oficiais, como se a coisa julgada neste processo alcançasse os alegados “expurgos” dos Planos Collor I e II.

Sem razão, contudo.

No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda, veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.

Já se consolidou o entendimento sobre a possibilidade de ser corrigido monetariamente o crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.

Vejamos o seguinte julgado sobre a matéria, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS – PRECEDENTES - INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO AFASTADA – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA – DESNECESSÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos dos Temas Repetitivos 723 e 724 do Superior Tribunal de Justiça, todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associados do IDEC, possuem a legitimidade ativa para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva, independente da sua localidade, posto que a sentença coletiva tem eficácia erga omnes. O sucessor demandado possui legitimidade passiva para responder pelas diferenças das contas de caderneta de poupança, mantidas perante o banco sucedido. É dispensável a liquidação por artigos ou por arbitramento da sentença coletiva, quando se tratar de correção monetária plena de valores provenientes dos planos econômicos, quando há o conhecimento dos critérios de cálculo da obrigação devida, sendo necessárias meras operações aritméticas para se alcançar o valor devido.” (N.U 1022470-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica dos repetitivos, consolidou-se no sentido de que é devida a correção monetária incidente sobre os saldos em cadernetas de poupança pelo índice de Preços ao Consumidor (IPC) com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989.

Bem sabe o Banco agravante, posto que instituição financeira, que a base de cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial, independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido, os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença, planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado.

Existe, nesse sistema, mera recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período, e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta que deveria ser facilmente perceptível ao Banco agravante.

Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos Repetitivos no 1.314.478/RS e no 1.392.245/DF, o que se fez em conformidade como quanto acima foi exposto, como se pode conferir:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". 2. Recurso especial não provido.” (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp no 1392245/DF, 2a Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).

4.

DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Banco agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios quando rejeitada, ainda que parcialmente, a impugnação, a teor da Súmula 519/STJ.

Melhor sorte não socorre ao agravante.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo afetado (REsp 1.134.186/RS) para os Temas 407, 409 e 410, firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença - ocasião em que são arbitrados em favor do exequente - e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação - hipótese em que são arbitrados em favor do executado.

E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei 11.232/2005, firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários inicialmente fixados.

A consolidação desse entendimento deu origem às Súmulas 517 e 519 do STJ. Assim, se rejeitada a impugnação, em geral não haverá a fixação de novos honorários.

Contudo, tal fato não prejudica a obrigação do executado em pagar os honorários fixados no início da fase de cumprimento de sentença, mormente em razão de previsão no art. 85, § 1o, do CPC/2015.

A propósito, no REsp 1.648.238/RS, REsp 1.648.498/RS e REsp 1.650.588/RS, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento consolidado e enunciado na Súmula 345, ou seja, que são devidos honorários advocatícios nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, senão vejamos a tese fixada para o Tema 973:

“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”

Por outro lado, remansosa a jurisprudência segundo a qual os honorários advocatícios devidos ao exequente, no cumprimento de sentença, podem ser fixados no início ou até o fim dessa fase processual.

Sucede que, na hipótese, foram fixados honorários no despacho inicial do cumprimento de sentença, consoante leitura da decisão de ID 25842196 dos autos de origem.

Portanto, a exceção é somente para as execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas (Súmula 345 do STJ), exatamente o caso dos autos, tendo em vista que houve fixação prévia pelo juízo.

Destarte, escorreita a decisão que arbitrou os honorários.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 130061186), pelos mesmos fundamentos e, igualmente,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023